Tribunal: TJBA
Processo: 8033612-74.2020.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8033612-74.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

REU: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GRACILIANO JOSE MASCARENHAS BOMFIM, BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E CONSTITUCIONAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
,
julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço, inexiste
omissão,
contradição ou obscuridade

no acórdão,
haja vista que foram enfrentadas, de maneira expressa e coerente, as teses suscitadas pel
o
s

embargante
s

quanto a
perda

do objeto e a adequação das normas discutidas no curso do tempo.

4
.
Nesse
contexto, constata-se o mero intuito d
o
s
embargante
s
em rediscutir a
s
matéria
s
já
enfrentadas
,
visando a alteração do entendimento adotado
Órgão julgador
,
o que não é cabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração não acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033612-74.2020.8.05.0000
, em que figuram como embargantes GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros e embargados INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18